Tribunal: STF
Processo: RE 1432905
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO - SERVIDOR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DISCUSSÃO QUANTO A SUA IRREGULARIDADE - VERBAS PREVISTAS NO ART. 39, § 3º DA CF. 13° SALARIO - PAGAMENTO - DEMONSTRAÇAO DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO.



    - Sendo incontroverso o vinculo de trabalho entabulado entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços, tem direito o servidor contratado temporariamente, ainda que irregularmente, às parcelas constitucionalmente asseguradas aos servidores públicos, e não apenas os salários, ex vi do art. 39 c/c art. 70 da Magna Carta, sob pena de enriquecimento ilícito do ente pagador e violação ao princípio constitucional da moralidade norteador do Direito Administrativo brasileiro.



    - Restando demonstrado o adimplemento do Estado quanto ao 13º salário, ainda que não tenha sido este pago sob a referida rubrica, a improcedência do pedido inicial quanto a tal verba se impõe.



    Súmula do Julgamento: Dar provimento parcial ao primeiro recurso e negar provimento ao segundo recuso.



    V.V.



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VERBAS. TRABALHISTAS. PAGAMENTO INDEVIDO.



    A contratação irregular de servidor público impede o reconhecimento dos direitos previstos no § 3º do artigo 39 da CF/88, conferindo ao contratado o direito apenas ao recebimento da contraprestação ajustada e dos valores referentes ao FGTS.



    Não sendo objeto da ação o pagamento dos depósitos do FGTS, a hipótese é de improcedência do pedido inicial.



    Primeiro recurso provido. Segundo recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente